Tribunal: TJMT
Processo: 1022100-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022100-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA CRISTIANI FAVERO - CPF: 021.669.249-05 (RECORRENTE), BRUNA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 042.786.431-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022100-11.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A

Recorrido(s):

Priscila Cristiani Favero

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA COMPENSAÇÃO DA ENERGIA PRODUZIDA PELA CONSUMIDORA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO A MAIOR DO QUE O PRODUZIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ERRO NO CONSUMO REGISTRADO PELA RECLAMADA. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

No sistema de geração de energia fotovoltaica, o consumo de energia não é retratado da forma simplista como apresentado na inicial, uma vez que a energia produzida durante o dia é utilizada pelo consumo do dia, de forma imediata, sem que seja repassada para a rede, sendo injetado apenas o excedente daquilo que não foi imediatamente consumido.

Inexistindo qualquer comprovação por parte da Reclamante de que não consumiu a referida energia nos períodos questionados, verifico que não houve falha na prestação de serviço quanto ao cômputo do consumo efetivado, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação a título de dano material e moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC c.c. art. 6o da Lei no 9.099/95, para:

a) CONDENAR a reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a reclamante, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR a reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 251,94 (duzentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) à reclamante, já calculado em dobro, valor esse acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir do efetivo prejuízo (43 STJ); e

c) CONDENAR a reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. à correção da fatura referente à JUNHO/2021, haja vista que o excedente em créditos de energia é suficiente para a compensação do consumo mensal da unidade beneficiária, corrigindo o valor do débito para R$ 213,77 (Duzentos e treze reais e setenta e sete centavos).”.

No presente caso, verifico que a controvérsia é decorrente da interpretação pela consumidora com relação ao faturamento e compensação da Energia Fotovoltaica (Energia Solar), pela concessionária de energia.

A autora aduz que instalou em sua residência o Sistema de Microgeração Distribuída Solar Fotovoltaica (Energia Solar), qual é produzida e consumida em sua integralidade na UC sob no 6/386980-7. Contudo, a Reclamada não tem compensado de forma correta a produção de energia gerada pela autora.

Sustenta que no mês de maio de 2021, a reclamada não registrou o consumo corretamente de sua geração de energia, vez que a sua produção foi de 569.4 kWh, conforme tela do seu aplicativo acostado na petição inicial e restou apontado na fatura apenas a quantia de 231 kWh.

Afirma que na fatura da Energia foi registrado o consumo de 324 kWh, assim, realizando uma subtração simples entende que lhe sobrou o crédito de 245,4 kWh, entretanto, a concessionária de energia não computou tal crédito e ainda lhe cobrou uma diferença a maior de 93 kWh.

Relata ainda que no mês seguinte (junho/2021), novamente a reclamada computou de forma incorreta a compensação de sua energia elétrica, vez que produziu neste mês a quantidade de 552,10 kWh, e a na sua fatura consta que houve o consumo de 545 kWh, entendendo assim, que além de não ter sido compensado o consumo que entende como excedente do mês de maio de 2021, o computo deste mês (junho) também foi equivocado, uma vez que houve a injeção de apenas 170 kWh.

Pois bem.

Com a ampliação da utilização das energias fotovoltaicas (energia solar), tem surgido demandas com relação ao entendimento das faturas emitidas pela concessionária de energia.

As microgeradoras de energia residenciais, como é o caso da Reclamante, possuem um sistema que capta a energia solar, por meio de placas, que sequencialmente convertem os raios solares em energia, por meio de um conversor instalado na residência do consumidor e ligado na rede de energia elétrica.

Assim, para o funcionamento destas unidades, é instalado um padrão especial, que computa a energia gerada e a energia consumida pelos consumidores.

No caso em apreço, a Reclamante entende que não foi injetada toda a energia produzida e que o seu consumo é menor do que a sua produção, levando em consideração apenas os itens apresentados nas faturas de energia elétrica.

Ocorre que no sistema de geração de energia fotovoltaica, o consumo de energia não é retratado da forma simplista como apresentado na inicial, uma vez que a energia produzida durante o dia é utilizada pelo consumo do dia, de forma imediata, sem que seja repassada para a rede, sendo injetado apenas o excedente daquilo que não foi imediatamente consumido.

Neste processo há dois tipos de geração e consumo de energia. Aquele durante o dia, enquanto estiver sendo produzida a energia, suportando assim o consumo imediato da energia do imóvel, não sendo este montante sequer apurado no medidor pela concessionária de energia elétrica.
Não tendo como a concessionária de energia apurar o consumo imediato da produção da consumidora, visto que o acesso a produção é exclusivo do consumidor/proprietário do sistema de gerador fotovoltaico.

E, temos a geração de energia que excede a necessidade de consumo imediata, qual é injetada na rede e fica à disposição da Unidade Consumidora, para utilização nos momentos em que não houver ou não for suficiente a produção. Esta utilização se dá comumente a noite, quando o sistema não gera a energia, buscando assim da própria rede o consumo de energia.

Desta forma, o consumo realizado à noite, ou quando não estiver sendo gerada energia, é cobrado normalmente pela concessionária de energia, e compensado com a geração injetada da unidade consumidora,
sendo apenas estes registrados no medidor de energia.

No caso, a Reclamante baseia a sua indagação por meio do consumo apurado na fatura apresentada pela Reclamada, entretanto tal consumo se refere exclusivamente ao consumo realizado nos períodos em que não houve produção de energia.

O consumo total da Reclamante decorre da diferença entre o valor produzido e o valor injetado, somando-se o consumo registrado em seu medidor. Com essa conta é possível apurar quanto efetivamente a Reclamante consumiu de energia no mês, uma vez que, como já destacado, o consumo efetivado durante o período de produção não é nem registrado no medidor de energia da Reclamada.

Desta maneira, embora a Reclamante afirme que o seu consumo, por exemplo, no mês de maio/2021 foi de 324 kWh, este na verdade é apenas o seu consumo do período em que não houve geração de energia.

Ou seja, embora tenha sido produzido no mês de Maio de 2021, o montante de 569,40 kWh, na rede somente foi injetado a quantia de 231 kWh, uma vez que houve utilização imediata durante o período de produção da energia de 338,40 kWh. Assim, o consumo efetivo total da Reclamante no mês de Maio/2021 foi de 662,40 kWh (338,4+324), o que resulta na cobrança correta dos 93 kWh cobrados pela Reclamada na referida fatura.

Assim, não há que se falar em qualquer saldo de crédito referente ao mês de Maio de 2021.

Quanto a fatura do mês de junho de 2021, verifico que a
produção
da autora foi de
552,10
kWh, tendo sido injetado a quantia de 170 kWh, portanto, houve utilização imediata durante o período de produção da energia de 382,10kWh. Assim, o consumo efetivo total da Reclamante no mês de Junho/2021 foi de
927,10kWh
(382,10+545), o que resulta na cobrança correta dos 375kWh cobrados pela Reclamada na referida fatura, inexistindo qualquer saldo de produção/crédito, referente a este mês.

Como se vê o que ensejou a presente demanda decorre da não compreensão de como se procede a geração, compensação e cobrança da energia fotovoltaica.

Friso que não é toda a energia gerada que é injetada na rede, sendo injetado apenas o excedente que não foi consumido durante o período de produção, assim, a fatura trazida pela Reclamante apenas apurou o que foi efetivamente extraído da rede, não o que foi gerado e consumido imediatamente, vez que este é medido pelo sistema de produção de energia elétrica ao qual o consumidor tem acesso por meio de login e senha.

Portanto, inexistindo qualquer comprovação por parte da Reclamante de que não consumiu a referida energia nos períodos questionados, entendo que não houve falha na prestação de serviço quanto ao cômputo do consumo efetivado, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022